Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715225-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que não foi formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, intimem-se o agravante para que, em cinco dias, se manifeste acerca da perda do objeto do recurso, tendo em vista a extinção do processo executivo pela satisfação da obrigação, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora